Tribunal: STF
Processo: RE 1277132
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Paraná contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DO PROCON. ABANDONO DO PROCESSO, PELA ADMINISTRAÇÃO, POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO, POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
    Nos termos de hodiernos precedentes do STJ, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal 9.873/99, ou da prescrição do Decreto 20.910/32.
    Contudo, ao afastar a tese da prescrição intercorrente estadual e municipal, o STJ não julgou o mérito da questão ‘sub judice’, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal.
    O abandono injustificado pelo PROCON/PR, de processo administrativo punitivo ainda em curso, demonstra de forma inequívoca o desinteresse na apuração e na eventual repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão.
    A retomada do processo, passados mais de (5) cinco anos de abandono, obviamente não atende mais ao interesse público (proteção das relações de consumo), pois o dinamismo das relações de consumo não admite tal repressão tardia, evidenciando, apenas, o intuito arrecadatório do PROCON, em flagrante desvio de finalidade.
    Assim, é de se reconhecer a afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, impondo-se a declaração de nulidade do processo administrativo, por exaurimento de sua utilidade.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, ao resolver a questão suscitada nos autos, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “(...) Tal solução advinha do disposto na Lei Federal nº 9.873/99, que estabelece os prazos prescricionais no âmbito da Administração Pública Federal prevendo, no § 1º do seu art. 1º, a prescrição intercorrente trienal.
    …...................................................................................................
    Para a aplicabilidade do prazo trienal daquela Lei Federal, os fundamentos foram, basicamente, o disposto no art. 10 do Decreto-Lei nº 20.910/32 (‘Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras’), ou em razão de se tratar o PROCON de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, regidos pelo Decreto Federal nº 2.181/97.
    …...................................................................................................
    O prazo quinquenal, por seu turno, teve como fundamento a aplicação, por analogia, do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, concluindo-se que este prazo permitiria maior efetividade da Política Nacional de Relações de Consumo, preceituada no art. 4º da Lei 8.078/90, e também a aplicação do entendimento do STJ acerca do prazo prescricional para a cobrança de multas administrativas.
    …...................................................................................................
    Ou seja, prazo para constituição do crédito, e não para cobrança; esta sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32. A previsão expressa do prazo de cinco anos para a cobrança veio com a nova redação da Lei 9.873/99, dada pela Lei 11.941/2009, que lhe acrescentou o art. 1º-A.
    Conforme entendimento do STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente, ainda que com base no art. 1º do Decreto 20.910/32, ante a inaplicabilidade de tal instituto, por ausência de previsão legal estadual específica.
    …...................................................................................................
    Ora, ao abandonar, sem razão, os procedimentos administrativos iniciados, a Administração demonstra de forma inequívoca o desinteresse na apuração e, mais importante, na repressão da suposta irregularidade que lhes deu causa.
    A retomada deles, anos mais tarde, obviamente não se destina mais à proteção dos consumidores, pois o dinamismo das relações de consumo não admite repressão tardia, sob pena de total ineficácia e até perda de objeto.
    Ressalte-se que esta desídia da Administração, no caso, ocorreu após a instauração do Processo, o que realça ainda mais o desinteresse do PROCON.
    …...................................................................................................
    É de senso comum que a Administração tem o prazo de cinco anos para iniciar seus procedimentos, revogar seus atos, constituir seus créditos e, mais cinco para exigi-los.
    …...................................................................................................
    Considerando o abandono injustificado do processo administrativo por mais de cinco anos, é de se declarar o exaurimento de sua finalidade (interesse público da proteção das relações de consumo), consistindo em desvio de finalidade a intenção meramente arrecadatória. Nesses termos, é nula a aplicação da multa no valor de R$ 369.564,30 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, e trinta centavos), decorrente da Decisão Administrativa nº 0222/2016 (fls. 82/85), proferida somente em 2016, considerando que as reclamações e as impugnações foram apresentadas em 2008, ou seja, a penalidade foi imposta após o abandono injustificado do Procedimento por mais de (5) cinco anos (fls. 70/81, 213/214 e 238/241), de modo que não há utilidade da medida para o interesse público e impossibilidade de ter finalidade meramente arrecadatória.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Impõe-se destacar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 765.586-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ARE 841.140-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES –ARE 936.026-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 551.790-AgR/RN, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (AI 751.668-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO ESTATAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    (RE 627.314-AgR/MA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (RE 1.211.103-AgR/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator